Tribunal: TJDFT
Processo: 0713481-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AOS BENS DO DEVEDOR. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ARTIGO 782, § 3°, DO CPC/15. FACULDADE DO MAGISTRADO. EFETIVIDADE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do Devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ.
2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
3. Constatado o decurso de quase 4 (quatro) anos desde a última pesquisa, razoável a reiteração da busca de bens nos sistemas disponíveis ao Juízo.
4. Dispõe o artigo 782, § 3°, do CPC/15 que, a requerimento da parte, o Juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
5. Conquanto o dispositivo legal estabeleça uma faculdade ao Magistrado, a medida deve ser garantida quando adequada e razoável para que os óbices ao alcance do crédito sejam superados, de forma a garantir maior amplitude à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.